Tribunal: TJMT
Processo: 1036132-87.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036132-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO VITOR DE SOUZA - CPF: 006.743.662-55 (RECORRENTE), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO –GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar nº
119
/2002, no artigo 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (
dez por cento
) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. É dever do Ente Público comprovar a respeito da alegada ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbe, nos termos do disposto no artigo
373
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
. A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (
cinco
) anos, nos termos do Decreto
20.910
/32.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de Paulo Vitor de Souza

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá -MT.

Sentença (Id.
150994333
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que o recorrente

não atende o requisito para o recebimento do adicional pleiteado na inicial, tendo em vista que não é membro efetivo do órgão Ministério Público do Mato Grosso.

Recurso Cível Inominado
(Id.

150994334

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente procedente o pedido autoral. Sustenta que exerceu a função de Oficial de Gabinete, lotado junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos anos de 2015 a 2019, por força do ato nº 328/2015 – PGJ, razão pela qual faz jus ao recebimento do adicional perseguido.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Paulo Vitor de Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso,
na qual objetiva o recebimento da
gratificação de adicional não incorporável previstos para
os integrantes do
Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado -
GAECO
, correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) de seus vencimentos fixos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente,
em síntese,
exerceu a função de Oficial de Gabinete, lotado junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos anos de 2015 a 2019, por força do ato nº 328/2015 – PGJ. Aduz que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) de seus respectivos e que não auferiu da referida gratificação durante os anos que lá esteve lotado.

Inicialmente,
conforme estabelece o Decreto
20.910
/32 (
prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso, o período anterior a 25/5/2017, encontram-se prescritos.

A Lei Complementar nº 119/2002, no artigo 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo,
in verbis
:

“
Artigo 6º - O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável,
correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo
, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal
”.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o recorrente foi designado para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) desde o dia
01/07/2015
por força do Ofício nº
328/2015 – PGJ
(Id

150994210
).

Em análise aos holerites colacionados nos autos (Id.
150994214
e seguintes)
, vê-se que servidor recorrente não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 119/2002.

Portanto, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o recorrente comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Ademais,
o recorrido em sua peça contestatória alega a inexistência de dotação orçamentária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento do pagamento do adicional, todavia, entende-se que tal alegação não é suficiente para obstar o direito devido ao recorrente.

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que, uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos integrantes do GAECO, evidencia-se que o Ente Federativo é o responsável pelo pagamento da gratificação ao recorrente pelo período em que permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

É nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DEVIDO POR ATUAÇÃO NO
GAECO
– DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do
GAECO
receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento, pelo serviço prestado ao
GAECO
, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso conhecido e provido. (N.U 1037049-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”.

Dessa forma, o recorrente faz jus ao recebimento do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter reformar a sentença de origem e julgar procedentes os pedidos iniciais, CODENANDO O ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da gratificação adicional não incorporável ao recorrente, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos do período de maio/2017 a janeiro/2019, devidamente corrigido e atualizado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023